Tribunal: STF
Processo: HC 190097
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 599.783/SP, indeferiu liminarmente a petição inicial (eDOC 3, p. 162-166).
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática de violação de direito autoral à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, este fundamentado na reincidência do réu; b) houve erro material no julgamento, uma vez que a condenação anterior utilizada para configurar a reincidência não havia transitado em julgado na data da prática do segundo fato típico; c) o paciente era tecnicamente primário à época dos fatos que ensejaram a segunda condenação, sendo descabida a majoração de pena e a fixação de regime inicial mais gravoso em razão da reincidência; d) o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto quando faz jus ao regime aberto, em evidente constrangimento ilegal.
    À vista do exposto, requer o sobrestamento da execução da pena até o julgamento final da revisão criminal.
    Em 21.8.2020, determinei fossem solicitadas informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da Revisão Criminal 2167906-83.2020.8.26.0000, bem como ao Juízo das Execuções Criminais, considerando, especialmente, a Resolução 62/2020 do CNJ.
    O Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 6ª Região Administrativa Judiciária - RIBEIRÃO PRETO TJSP informou que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto e que foi indeferido pedido de concessão de albergue domiciliar (eDOC 9).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, por sua vez, noticiou o seguinte (eDOC 11):
    “[...] esclareço que, nos autos da Revisão Criminal nº 2167906-83.2020.8.26.0000, indeferida a medida liminar, a Defesa ajuizou agravo regimental, sendo aberta vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para oferecimento de parecer.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Depreende-se dos autos que a sentença condenatória reconheceu a reincidência específica do réu, conforme o seguinte excerto (eDOC 3, p. 17-18):
    “[…]
    Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.
    I. A pena base é fixada 1/3 acima do mínimo legal, pela culpabilidade, diante da enorme quantidade de CDs e DVDs piratas que o acusado havia preparado para comercialização, por meio de vários computadores, com gravadoras, o que revela que ele vivia do comércio de tais objetos, segundo, inclusive informou o policial civil Edson Eduardo. Além disso, o acusado naturalmente, iria fornecer esse material ilícito para ser comercializado por inúmeras pessoas, conduta que, também por esse motivo, é ainda mais grave.
    II. Majoro a pena em 1/6 pela reincidência específica (fls. 7, dos autos do apenso nº 1).
    III. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.
    Torno a pena em concreto em três anos, um mês e dez dias de reclusão.
    Tendo em vista as circunstâncias acima mencionadas, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e aplicação de sursis, impondo-se pelas mesmas razões o estabelecimento do regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
    A pena pecuniária é fixada em quinze dias-multa pelas circunstâncias acima mencionadas. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo pelas condições econômicas do réu (fls. 60).”
    O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena, contudo, fixou regime mais gravoso com fundamento na reincidência, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 42-43)
    “[…]
    Todavia, quanto à dosimetria, em meu sentir, não poderia na sentença se fixar a base um terço acima do mínimo previsto, em face da quantidade de “CDs e DVDs piratas que o acusado havia preparado para comercialização, por meio de vários computadores, com gravadores, o que revela que ele vivia do comércio de tais objetos, segundo, inclusive informou o policial civil Edson Eduardo”, bem como porque “o acusado naturalmente, iria fornecer esse material ilícito para ser comercializado por inúmeras pessoas, conduta que, também por esse motivo, é ainda mais grave”, pois entendo que o dolo foi normal à espécie e tais circunstâncias não justificavam o rigor adotado.
    Assim, afastada a indevida majoração e, mantido o acréscimo de um sexto pela reincidência, as penas alcançam dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
    De outra parte, diante da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, o regime prisional inicial semiaberto é o que mais se amolda à hipótese dos autos, nos termos do que dispõe a súmula nº 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”. (Grifei)
    Transitada em julgado a sentença condenatória (eDOC 3, p. 46), deu-se início ao cumprimento da pena.
    Posteriormente, a defesa ajuizou revisão criminal com o objetivo de afastar o reconhecimento da reincidência, diante da ocorrência de erro material. Requereu, em liminar, fosse o réu colocado em regime aberto, porém o pedido foi indeferido.
    3.2. A fundamentação versada na inicial dá conta de que o paciente cumpre pena por violação de direito autoral em regime semiaberto, cuja justificativa para o recrudescimento do regime está fundada em reincidência específica equivocadamente reconhecida pelas instâncias de origem, uma vez que o paciente era tecnicamente primário à época dos fatos que ensejaram a segunda condenação.
    Com efeito, uma breve análise da folha de antecedentes juntada pelo impetrante revela que a condenação anterior transitou em julgado para a defesa em 8.11.2011, depois, portanto, dos fatos narrados na segunda condenação, que datam de 29.3.2011 (eDOC 3, p. 54)
     Esse o quadro e considerando os documentos juntados nesta impetração, depreende-se que a condenação exarada no Processo 7002696-41.2011.8.26.0506 não poderia configurar reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.
    Importa observar que a análise mais escorreita acerca da situação jurídica do paciente há de ser feita bojo Revisão Criminal 2167906-83.2020.8.26.0000, contudo, as informações trazidas neste writ são suficientes para que se conceda a ordem pretendida.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar a suspensão da execução da pena (0003652-94.2020.8.26.0496) até o julgamento de mérito da Revisão Criminal 2167906-83.2020.8.26.0000. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal 2167906-83.2020.8.26.0000), bem como ao Juízo das Execuções Criminais (Execução de Pena 0003652-94.2020.8.26.0496), a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente